Tribunal: STF
Processo: HC 263464
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Joao Paulo Viana Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.014.903/SP (doc. 2, pp. 98-103).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 155, caput [furto], na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal. (doc. 2, p. 64).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    IV. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA



    É incontroverso nos autos que os bens subtraídos consistiam em 4 pacotes de pão, avaliados em R$ 27,96, uma forma com bolo, avaliada em R$ 7,99, e 5 biquinis, avaliados, globalmente, em R$ 335,00 – todos os bens devidamente recuperados, conforme consta da denúncia. Não há tipicidade material no caso em tela.



    Porém, foi negada a aplicação do princípio da insignificância em razão da vida pregressa do paciente (maus antecedentes e reincidência).



    O bem jurídico atacado não é considerado de excepcional importância, o valor econômico em tese subtraído é baixíssimo, a lesão causada à vítima é quase nula, a repercussão social da conduta não é de especial relevância.



    No caso em tela, não houve efetivo prejuízo à vítima, o suposto dano foi recomposto, não há efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Não houve relevante repercussão da conduta sobre a ordem social. Assim, não há interesse da persecução penal, permitindo-se a aplicação do princípio da insignificância. [...]



    No caso dos autos, além de o valor da coisa subtraída pouco representar para a vítima, a conduta praticada não teve nenhum efeito contra a integridade da ordem jurídica e social, haja vista a rápida resolução do impasse e a pronta restituição do bem à vítima. Assim, impõe-se a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a ausência de tipicidade material da conduta. [...]



    De mais a mais, circunstâncias pessoais do agente como a reincidência ou os maus-antecedentes nada interferem na análise da tipicidade material da conduta, que deve ser considerada somente pelas circunstâncias objetivas do caso. [...]



    Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal reputa que a eventual reincidência do acusado não impede o afastamento da tipicidade material a partir do reconhecimento da insignificância da conduta: [...].



    Nesse contexto, ante a mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica causada (STF, HC 84412, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004), deve-se concluir pela atipicidade material da conduta, absolvendo-se a/o ré/réu na forma do art. 397, III, do Código de Processo Penal.



    [...]



    V. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA



    Foi fixado e mantido o regime inicial fechado em razão da vida pregressa do paciente (maus antecedentes e reincidência).



    Mesmo que se considerem válidos esses argumentos, o que se admite para argumentar, sabe-se que o artigo 927 do CPC traz a obrigatoriedade de as instâncias inferiores observarem os posicionamentos plenários do Supremo Tribunal Federal, sendo justamente a hipótese dos autos, na medida em que a Corte Suprema sedimentou a orientação jurisprudencial no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância para reincidentes, quando a incidência a despeito de cogitável é indesejável, permite a estipulação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.



    Trata-se justamente da situação concreta, em que o paciente veio denunciado por subtração de 4 pacotes de pão, 1 forma de bolo e 5 biquinis.



    Mesmo sendo cediço que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar que esta situação fática é plenamente compatível com a estipulação do regime inicial aberto, conforme deixa assentado o HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2015.



    Sendo assim, diante de todo o exposto, requer-se a imposição de regime aberto; em caráter subsidiário, requer-se a imposição de regime inicial semiaberto. (doc. 1, pp. 3-7).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento, processamento e concessão da ordem de habeas corpus para que o réu seja absolvido ante a atipicidade material da conduta/insignificância. Subsidiariamente, requer-se a determinação de cumprimento de pena em regime inicial aberto e, subsidiariamente, o semiaberto. Requer, ainda, o reconhecimento das prerrogativas legais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: contagem em dobro de todos os prazos processuais, entrega dos autos com vista e dispensa de apresentação de procuração, nos termos dos incisos I e IX, do art. 128 da LC nº 80/94, e do art. 162 da LCE nº 988/06. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOIS FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Ademais, não há flagrante ilegalidade na espécie, uma vez que o acórdão combatido atuou em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância. 3. A análise das circunstâncias que permeiam a prática ilícita – dois crimes com mesmo modus operandi, na mesma data –, somada à dupla reincidência específica e aos maus antecedentes do réu, impede, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes. 4. Agravo não provido. (doc. 2, pp. 98-99 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECOLHIMENTO DE ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a autonomia de desígnios nos delitos contra a ordem tributária praticados pelos pacientes, entender de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ. 5. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 6. “O limite previsto pela legislação federal para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários não é aplicável quando se tratar de tributos estaduais” (RHC 152.069/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 09.02.2018). 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.959 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/12/2020 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação do referido óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. Consta da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, que os crimes em questão foram praticados em período no qual o paciente cumpria penas anteriores em regime semiaberto. A defesa não trouxe documentação que indicasse o contrário, como, por exemplo, a folha de antecedentes criminais. Transcrevo fragmentos dessa decisão:  



    JOÃO PAULO VIANA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal porque, no dia 13 de dezembro de 2024, na Avenida Paula Ferreira, nº 2952, Pirituba, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu, para si, 04 (quatro) pacotes de pão, marca São Sebastião, avaliados em R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos) e uma forma com bolo, avaliada em R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), devidamente recuperados, pertencentes à empresa vítima Nossa Senhora da Candelária Com. E Distribuição (Supermercado Fifo), representada por Márcia M. N.



    Consta ainda que, JOÃO PAULO VIANA BARBOSA, no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 13h30min, na Rua Tenente Silvio Fleming, nº 27, Pirituba, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu, para si, 05 (cinco) biquinis, avaliados, globalmente, em R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), devidamente recuperados, pertencentes à empresa vítima Fanáticos por Cintas, representada por Felipe H. T. da S..



    [...]



    Ressalte-se que não merece acolhimento o pedido da defesa pretendendo o reconhecimento do denominado princípio da insignificância, para o fim de se afastar a tipicidade do fato. O princípio em questão só poderia ser aplicado para justificar a ausência de intervenção penal se estivesse plenamente constatada a absoluta irrelevância da afetação ao bem jurídico protegido pelo tipo.



    De início, os bens que o réu subtraiu não podem ser considerados de valor irrisório.



    Além disso, analisando-se a vida pregressa do acusado, conclui-se que ele é reincidente específico por duas vezes, com condenações recentes, ostenta maus antecedentes e tem personalidade voltada para a prática de crimes, conforme se verifica de sua vasta folha de antecedentes e das certidões criminais juntadas aos autos.



    [...]



    1) Quanto ao crime de furto em relação à vítima Supermercado Fifo:



    O réu ostenta maus antecedentes (fls. 73/84 e 85/90 condenações perante 5ª, 8ª, 9ª, 15ª, 20ª e 21ª Varas Criminais da Comarca da Capital), o que indica que possui personalidade voltada para a prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida.



    Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.



    Dou por compensadas uma das condenações geradoras de reincidência que o réu ostenta (fls. 89, condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital) com a atenuante da confissão, mantendo a pena no patamar acima fixado.



    Tendo em vista a outra condenação geradora de reincidência que o réu possui (fls. 88/89, condenação perante a 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital), elevo a pena de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo. Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.



    Em razão da personalidade desvirtuada do réu, de seus maus antecedentes e de sua dupla reincidência específica, e, tendo em vista que nas últimas oportunidades em que fixado o regime semiaberto de pena este foi insuficiente para a ressocialização do réu (vide condenações perante a 4ª e 13ª Varas Criminais, acima citadas, ambas impondo o regime semiaberto), uma vez que o réu prontamente voltou a cometer novos delitos, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, necessário a fim de que o acusado melhor reflita sobre seus atos.



    O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois possui maus antecedentes, é reincidente específico e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.



    2) Quanto ao crime de furto em relação à vítima Fanáticos por Cintas



    O réu ostenta maus antecedentes (fls. 73/84 e 85/90 condenações perante 5ª, 8ª, 9ª, 15ª, 20ª e 21ª Varas Criminais da Comarca da Capital), o que indica que possui personalidade voltada para a prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.



    Dou por compensadas uma das condenações geradoras de reincidência que o réu ostenta (fls. 89, condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital) com a atenuante da confissão, mantendo a pena no patamar acima fixado.



    Tendo em vista a outra condenação geradora de reincidência que o réu possui (fls. 88/89, condenação perante a 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital), elevo a pena de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo. Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.



    Em razão da personalidade desvirtuada do réu, de seus maus antecedentes e de sua dupla reincidência específica, e, tendo em vista que nas últimas oportunidades em que fixado o regime semiaberto de pena este foi insuficiente para a ressocialização do réu (vide condenações perante a 4ª e 13ª Varas Criminais, acima citadas, ambas impondo o regime semiaberto), uma vez que o réu prontamente voltou a cometer novos delitos, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, necessário a fim de que o acusado melhor reflita sobre seus atos.



    O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois possui maus antecedentes, é reincidente específico e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável. (doc. 2, pp. 29-32 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator